Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714254-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA INES ANDRADE CASASANTA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de substituição processual da Autora Maria Inês Andrade Casasanta, em decorrência do óbito em 8/11/2020 (ID 22165903). Conforme já asseverado na decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto (ID 22076929), o fornecimento dos remédios pleiteados refere-se à esfera personalíssima dos direitos da segurada. Logo, é evidente a impossibilidade de transmissão aos sucessores, consoante a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT: “(...) O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros. (...) 6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem. 7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. (...)” (AgInt no AREsp 1139084/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) “ 1. Considerando que o custeio do medicamento para tratamento médico é um direito personalíssimo e, portanto, intransmissível aos sucessores, diante do falecimento da autora, tem-se por escorreita a sentença que, quanto a essa questão, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto” (Acórdão 1227771, 07084756520198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Uma vez que o custeio do tratamento pretendido se trata de direito personalíssimo - intransmissível, portanto, aos sucessores -, diante do falecimento da autora antes da prolação da sentença, a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, diante da superveniente ausência de interesse processual. II - Não obstante se tratar, em princípio, de uso off label do medicamento postulado, ou seja, para situações não previstas na sua bula, recorde-se que o Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento pela obrigatoriedade da concessão do tratamento pleiteado pelo médico assistente em tais hipóteses”. (Acórdão 1182290, 00021896520178070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que, na decisão extintiva, destaquei a impossibilidade de cobrança futura dos herdeiros sobre o valor despendido, pelo plano de saúde, para custear os fármacos deferidos liminarmente em favor da segurada. Assim, intransmissível o direito em litígio, tem-se por desnecessária a substituição processual, nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC/15. Mantém-se a ordem de devolução, pelos herdeiros, de eventuais medicamentos remanescentes, bem como a determinação de arquivamento dos autos, se preclusa a decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator